Tribunal: TJMT
Processo: 0002807-31.2009.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002807-31.2009.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), LUIZ GARCIA PEREIRA - CPF: 080.825.088-41 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

2. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Recurso de Agravo Interno Desprovido, mantendo incólume a decisão monocrática que reformou a decisão interlocutória, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

contra decisão monocrática proferida por este Relator que reconheceu a prejudicialidade do recurso de apelação, o qual atacava a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que extinguiu o feito executivo ante o julgamento do Tema 1.184 pelo STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente dos créditos executados, determinando a extinção da ação executiva da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0002807-31.2009.8.11.0087, movida em desfavor de
LUIZ GARCIA PEREIRA
(Id: 214414166).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a não ocorrência da prescrição intercorrente, alegando a inércia do Juízo de primeiro grau aduzindo
“o que de fato se observou Excelências foi a inércia do Juízo a quo, especialmente frente ao pedido renovado pela parte exequente para que fosse realizada a diligência no intuito de verificar a existência de valores em conta a serem penhorados (ID 212922679), bem como, expedição de mandado de penhora, o que permitiria a remoção e avaliação de tantos bens quantos bastassem para a satisfação do crédito exequendo.”

Alega, que
“com todas as vênias, mas indicar que a Fazenda Municipal se valeu de pedidos genéricos ou até mesmo não proporcionou o regular andamento do feito, não nos parece a conclusão mais acertada, notadamente quando se analisa o contexto dos autos”.

Continua afirmando que
“Vejam que seguem vários e vários pedidos de diligências, inclusive para que fosse deferida realização de SISBAJUD, para que fossem localizados ativos suficientes a quitar a dívida, o que não chegou a ser analisado pela instância de piso, desta forma, não há como imputar ao exequente qualquer desídia e/ou inércia, o que por consequência afasta da prescrição em comento.”

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática objurgada, afastando a prescrição intercorrente e determinando a devolução dos autos a origem, para o regular tramite do feito (Id: 216007688).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 216050152).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra decisão monocrática proferida por este Relator que reconheceu a prejudicialidade do recurso de apelação, o qual atacava a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que extinguiu o feito executivo ante o julgamento do Tema 1.184 pelo STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente dos créditos executados, determinando a extinção da ação executiva movida em desfavor de
LUIZ GARCIA PEREIRA
.

Contra o referido
decisum
, insurge-se a parte agravante, afirmando inexistir prescrição intercorrente, pois as diligências solicitadas têm a capacidade de interromper a prescrição.

Em consonância ao exaurido na decisão monocrática ora atacada, a Fazenda Pública Municipal ingressou com a presente ação de execução fiscal, visando à cobrança de R$ 5.693,94 (cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n° 11738 (Id: 212922651– páginas 03 a 05). A dívida refere-se ao não recolhimento de ISSQN e taxa de licença e fiscalização.

A ação executiva foi recebida pelo juízo em
15 de outubro de 2009
, que proferiu o despacho inicial (Id: 212922651 – página 08).

Consta que o Juízo de Origem recebeu e proferiu o despacho inicial em 15/10/2009 (Id: 212922651 – página 08). Posteriormente, a pedido da parte, determinou-se o arquivamento provisório do processo (Id. 212922651 – Pág. 09), e o desarquivamento foi requerido em
07/08/2014
(Id. 212922651 – Pág. 10).

No dia
10 de julho de 2015
, o Juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo (Id. 212922651 – Pág. 13/15).

O
decisum
foi alvo de Recurso de Apelação devido ao inconformismo do exequente/apelante (Id. 212922651 – Pág. 16/20).

Em
20 de julho de 2016
, este Egrégio Tribunal afastou a prescrição intercorrente reconhecida pelo Juízo Singular e determinou o prosseguimento da execução fiscal, por não ter configurado o lapso temporal necessário, nos seguintes termos:
“a prescrição somente se consuma depois de cinco anos contados do fim do prazo anual durante o qual se suspende o curso do feito.”

A citação da parte executada deu-se em
16/04/2023
(Id: 212922675).

Inicialmente, deve ser ressaltado que
a prescrição é matéria de ordem pública
, podendo ser
conhecida
ou
afastada de ofício
e a
qualquer tempo
.

Sabe-se que é necessário o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a prolação do despacho inicial (momento em que interrompe o prazo prescricional) e a citação, para que seja reconhecida a prescrição, com base no art. 174, inciso I, do CTN, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Ao analisar os autos, nota-se que
entre o trânsito em julgado da decisão monocrática no recurso de apelação, em 20 de setembro de 2016 (Id. 212922651 – Pág. 35), e a citação do executado/apelado, em 16 de abril de 2023
,
transcorreram aproximadamente seis anos e oito meses
.

Nesse período, não houve qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, o que resultou no reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido, esse Eg. Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DEMORA – CULPA EXCLUSIVA DO FISCO – NÃO RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DO FEITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DESPROVIMENTO.
O despacho que ordena a citação, quando a demora na sua efetivação ocorre por culpa exclusiva do Fisco, não retroage à data da propositura da ação de execução fiscal e, portanto, não interrompe a prescrição. Decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a efetivação da citação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição
.” (TJ-MT - AC: 00051577020088110040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.” (TJ-MT 00011327720098110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)(destaquei)

Com efeito, verifica-se que a demora na citação não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo Juízo de Origem.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação
,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a decisão monocrática se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024